Tribunal: STF
Processo: HC 152600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Tribunal do Júri. Ameaça às testemunhas. 4. Sentença de pronúncia prolatada. Encerramento da instrução na primeira fase. 5. Risco de comprometimento da instrução persistente. Oitiva de testemunhas em Plenário. 6. Agravo a que se nega provimento.